Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO DE SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 535, inc. VI, do Código de Processo Civil, é na impugnação ao cumprimento de sentença para pagar quantia certa que compete à Fazenda Pública alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, entre as quais se inclui a eventual prescrição da pretensão executiva.
2. Segundo entendimento consolidado perante o e. Superior Tribunal de Justiça e também perante esta Corte, a propositura de execução coletiva interrompe o curso do prazo prescricional para ajuizamento do cumprimento individual da mesma sentença, uma vez que envolveriam os mesmos beneficiários, devendo-se, no entanto, observar o interregno estabelecido pela Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso conhecido e desprovido.